Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019880-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a NILDA PAULA PEREIRA
PACIENTE
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
Vistos....
Como registrado anteriormente, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, pois, em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Sendo assim, a fim de garantir a higidez do fluxo processual no sistema PJe e, por consequência, a regular submissão do feito a julgamento; proceda-se à redistribuição do presente habeas corpus a este subscritor, como Relator substituto.
Empós, voltem os autos imediatamente conclusos para liberação de relatório e inclusão em pauta.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição